Tribunal: CARF
Processo: 13605.720170/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13605.720170/2012-99
ACÓRDÃO
2202-011.121 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON FERNANDES CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, desde
que comprovada com documentos hábeis e idôneos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.121 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720170/2012-99
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 21/05/2012, a
Notificação de Lançamento de fls. 22 a 26, relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto,
no valor de R$ 383,47, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 287,60, e juros de
mora, no valor de R$ 83,97 (corrigido até 05/2012).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos decorrentes de ação
na Justiça Federal, no valor de R$ 5.588,86. Ainda, de acordo com a fiscalização:
Revisão dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação na
justiça federal (ação ordinária de revisão de benefícios recebidos do INSS),
conforme Dirf apresentada por Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04, e documentos apresentados pelo contribuinte. Não foi apresentado recibo de
honorários advocatícios assinado pelo advogado da causa.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 11/06/2012 (fl. 28), e o
interessado apresentou impugnação de fl. 02, em 20/06/2012, alegando que o
valor considerado omisso seria referente à honorários advocatícios.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.121 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720170/2012-99
3
Somente poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias
ao recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, desde que comprovada com
documentos hábeis e idôneos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios estão
comprovadas nos autos.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.151),
sobrevieram os documentos de fls. 63-87.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da questão posta pelo recorrente.
O único objeto recursal é a validade da dedução a título de honorários advocatícios.
A diligência restou frustrada, e, portanto, não interferirá no resultado do
julgamento.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Da Dedução com Honorários Advocatícios:
Realmente, pode ser abatida do montante recebido em ação judicial a quantia
paga a título de honorários advocatícios ou contador/perito. Tal faculdade
encontra previsão legal no art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), que assim dispõe:
Art.56.No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.121 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720170/2012-99
4
Parágrafo único.Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
No entanto, o documento de fl. 08, qual seja, recibo emitido pelo próprio
interessado e sequer assinado, não é documento hábil para a comprovação
pretendida. Deveria ter sido apresentado documento emitido pelo advogado.
Ademais, não há nenhum documento nos autos referente à ação judicial em
questão. Dessa forma, sequer se identifica o advogado que atuou na ação.
Destarte, nada há a reparar no feito fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original